Tribunal: TJMT
Processo: 1035183-89.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035183-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOEMEA GOMES DA SILVA - CPF: 161.943.571-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
- RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. PROVAS APRESENTADAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. VÍCIO NO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em que o autor sustenta que
a ré
realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A
recorrida
comprovou a validade do negócio jurídico por meio de
autorização devidamente assinada pela recorrente
, evidenciando a relação jurídica entre as partes.

A parte agravante não demonstrou vício de consentimento ou irregularidade na contratação, cabendo-lhe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Aplica-se ao caso o princípio da força obrigatória dos contratos e a vedação ao comportamento contraditório ("
venire
contra
factum

proprium
"), não sendo possível afastar a legitimidade da cobrança.

Decisão monocrática mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se agravo interno interposto por
NOEMEA GOMES DA SILVA
em face de decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja reformada a decisão monocrática com o provimento do recurso inominado e condenação da
recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais, além da restituição do valor indevidamente descontado.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O agravante assevera que a
recorrida
realizou descontos indevidos em
seu benefício
referente a produtos e serviços não contratados ou solicitados
.
Assim, busca a restituição do valor, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Sustenta que as provas apresentadas pela reclamada são insuficientes, mormente porque
a simples autorização assinada é insuficiente
.

Pois bem.
É nítido que o documento demonstra que a parte autora concordou com os descontos, tendo autorizado a sua realização.

Deste modo, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora.

Destaco que o consumidor deveria comprovar que ocorreu
o engodo
ou vício no seu consentimento a fim de afastar a irregularidade da contratação, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, de modo que não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Com efeito, aplica-se ao caso a máxima do “
venire
contra
factum

proprium
non
potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que
desconhecia a contratação dos produtos que ensejaram o desconto em seu benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática registrada no id nº
264696252
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025